Tribunal: TJSP
Processo: 2239871-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento – Art. 1.019, I, do novel CPC – Discricionariedade conferida ao Relator pela lei – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2239871-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ARCOR DO BRASIL LTDA e BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS
LTDA.,
é
agravado
CLAYDS
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2239871-24.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38255 - Talita/Fabiane
2
VOTO No: 38255
AGRI.No: 2239871-24.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ARCOR DO BRASIL S/A E OUTROS
AGDO. : CLAYDS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA
*Agravo Interno Interposto contra decisão que deferiu
parcialmente o efeito suspensivo no Agravo de
Instrumento
Art. 1.019, I, do novel CPC

Discricionariedade conferida ao Relator pela lei

Recurso improvido.*
Cuida-se de Agravo Interno interposto por ARCOR
DO BRASIL S/A e BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS LTDA em
Agravo de Instrumento no qual este Relator deferiu parcialmente o
pedido formulado pelo agravante CLAYDS DISTRIUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA de concessão de efeito
suspensivo.
Discorrem sobre as seguintes teses: decisão extra
petita que conferiu verdadeiro efeito ativo ao agravo de instrumento; não
cabimento do recurso na parte que concedeu o efeito suspensivo e, por
fim, inexistência de ordem concreta para pagamento da perícia. Buscam
a reforma do decisum.
Contraminuta às fls. 15/27.
Vieram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2239871-24.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38255 - Talita/Fabiane
3
De início, cabe frisar que não se verifica que a
decisão recorrida tenha extrapolado a matéria pleiteada, pois consta no
pedido c.3 (fls. 38) pedido de que o Estado seja compelido a arcar com
os custos da nova perícia.
O Agravo Interno não merece prosperar, pois nos
termos do artigo 1.019, I do atual Código de Processo Civil, o Relator:
“poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal,
comunicando ao juiz sua decisão”.
Portanto, a lei confere ao Relator liberdade para
decidir segundo seu convencimento, livre de qualquer limitação
objetiva. Nesse sentido, o entendimento de Alberto dos Reis, Alcides
Mendonça Lima, Pontes de Miranda e Barbosa Moreira, citados pelo
Des. José Roberto Bedran, no Mandado de Segurança no 41.825, do
TJESP.
E se a lei conferiu ao Relator a faculdade de conceder
a tutela antecipada ao Agravo de Instrumento, é de se reconhecer a
irrecorribilidade da decisão que proferi nestes autos, dada a sua condição
de ato judicial discricionário.
Nesse sentido, anota o sempre lembrado Theotônio
Negrão:
“A decisão do relator que indefere efeito suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2239871-24.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38255 - Talita/Fabiane
4
agravo de instrumento é irrecorrível.” (JTJ 202/288); no mesmo sentido:
JTJ 203/229. Contra ela também não cabe mandado de segurança (JTJ
187/145, 259/407).
Também não comporta recurso algum a decisão liminar
concessiva de efeito suspensivo ao agravo (RF 338/309). Contra tal decisão
não cabe medida cautelar perante o STJ (RSTJ 149/82)”.
Por fim, cabe frisar que os fatos narrados neste
agravo interno serão analisados com maior profundidade no agravo de
instrumento e não se vislumbra, por ora, elementos suficientes a alterar a
decisão anteriormente lançada.
Pelo exposto, proponho à Turma Julgadora que
negue provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator